Tribunal: TJSP
Processo: 2155052-57.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA.
Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2155052-57.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante ANA
PAULA MARTINS GARCIA, é embargado SAMUEL CORDEIRO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2155052-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 2155052-57.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: Ana Paula Martins Garcia
EMBARGADO: Samuel Cordeiro da Silva
INTERESSADOS: Veronica Martins da Silva e outros
COMARCA: Santos 11a V. Judicial

Voto n.° 34903

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO VÍCIO NO ACÓRDÃO
INEXISTÊNCIA.
Embargos de Declaração rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
80/84 que, por votação unânime, deu provimento ao recurso do embargado.
Alega a embargante, em síntese, que o oficial de justiça, às fls. 72/73,
relatou que a recorrente vive em estado precário de habitação; que entende que houve
omissão no tocante à valoração das provas e pedidos confeccionados na contraminuta;
que os embargos de declaração devem ser recebidos com efeito infringente a decisão
agravada deve ser mantida no tocante à impenhorabilidade salarial.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2155052-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Ao contrário do que alega a embargante, não há no acórdão qualquer
vício que justifique o acolhimento do presente recurso.
Como se vê de fls. 81/84, o acórdão embargado tratou de todas as
questões necessárias para a resolução da controvérsia, reformando a decisão agravada a
fim de possibilitar a constrição de 10% sobre o salário mensal da executada, de modo a
preservar, analisado o caso concreto, o suficiente para garantir sua subsistência, bem
como de sua família, conforme entendimento firmado pelo C. STJ.
Na verdade, a embargante busca conferir ao seu recurso efeito
infringente, o que, no caso, é de todo inadmissível, devendo o inconformismo ser
dirigido aos Tribunais Superiores.
Ante o exposto, rejeito os embargos.

Jayme Queiroz Lopes
Relator